Tribunal: TJBA
Processo: 8048095-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048095-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: GILZELENE PEREIRA TORRES

Advogado(s): ALEXSANDRO CARVALHO TORRES

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO AUTOR QUE SE REVELAM ADEQUADOS À CONDENAÇÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE. VALOR REPETIDO NA PLANILHA. CORREÇÃO. DOBRA LEGAL DETERMINADA PELO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM 2% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou improcedente a impugnação atravessada pela parte ora recorrente, acolhe
u
os cálculos trazidos pela consumidora
e fixou, o montante devido, pela
requerida
,
na importância constante da exordial
.

2.
O cerne da questão perpassa a existência de valores
supostamente divergentes
no estudo
acostad
o
aos autos pel
a
autor
a
.
Todavia
, um breve olhar sobre os cálculos objeto de impugnação permite ao
j
ulgador observar que, enquanto em uma delas o requerente cita o indébito sem a dobra legal, fazendo constar, somente, o que fora recolhido a maior pelo consumidor, n
a
segund
a
, fez incluir no cálculo a dobra determinada no acordão que dá ensejo à cobrança judicial.

3.
Assim
, a decisão ora impugnada não deve ser alterada, porque os cálculos trazidos a Juízo pelo exequente se amoldam
ao título
judicial e à norma processual,
sem qualquer excesso capaz de provocar o enriquecimento sem causa do agravado
.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
06 de fevereiro de 2023.